Tribunal: TCU
Processo: 040.772/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3788/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.772/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaziles de Oliveira Vilarino (XXX.763.566-XX); Carlos Jose Matos Franco (XXX.090.123-XX); Deivis Alekes Cordeiro (XXX.479.769-XX); Fezilda Pereira de Sousa (XXX.025.063-XX); Francilene Rodrigues da Silva Santos (XXX.526.273-XX); Jessica Silveira Araujo (XXX.937.763-XX); Luciara Lemos Silveira (XXX.507.093-XX); Marineide Noberta da Cruz (XXX.856.104-XX); Naiara Maeli Michels (XXX.348.619-XX); Shyrlene Vicente Lins (XXX.480.114-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.